Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737880-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTÔNIO MARCOS RAMALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO AO ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITDA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada formada na Ação Coletiva, em regra, é ampla e irrestrita, ou seja, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria. Logo, não está adstrita somente aos filiados à entidade de classe no momento do ajuizamento da Ação Coletiva. O Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 240 do CPC, 202, incisos I e V, e 884, ambos do Código Civil, e 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, afirmando que a ação coletiva de protesto não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida. Defende que o suposto direito está prescrito, no mínimo, desde maio de 2016, configurando-se enriquecimento sem causa da parte contrária. Discorre sobre o Tema 515 do STJ (Resp 1.273.643) e os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Na petição de ID. 38568277 e nas contrarrazões (ID. 39484006), a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 240 do CPC, 202, incisos I e V, e 884, ambos do Código Civil, e 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. No julgamento do referido recurso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de prévia Liquidação de Sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio Sindicato ou a liquidação individual, pela parte. Oportuno registrar, mesmo se tivesse ocorrido a extinção do feito, sem resolução do mérito, o que não é o caso, o trânsito em julgado da decisão seria o termo a quo para o reinício da contagem do prazo prescricional de dois anos e meio, eis que o último ato processual da causa interruptiva. Como visto, tal argumento não muda a data inicial em que o prazo prescricional torna a fluir. Do mesmo modo, o ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva. Logo, considerando a interrupção da prescrição com o ajuizamento Ação de Execução Coletiva de Obrigação de Fazer em 16/9/2011, bem como o trânsito em julgado da decisão proferida Recurso Especial no 1.754.067/DF, em 3/12/2019, não há se falar em prescrição, porquanto o ajuizamento da Ação de Liquidação Individual se deu antes de ultrapassado o prazo prescricional os dois anos e meio previsto na norma legal” (ID. 32067942). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 38568277 e ID. 39484006). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016